Tribunal: TJSP
Processo: 2035018-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória de deferimento da tutela de urgência, objetivada para, a partir de orçamento trazido pela parte autora, determinar o bloqueio de ativos financeiros da parte ré, em montante aproximado de R$ 130 mil, para fins de custeio de tratamento oncológico (sessões de quimioterapia em regime ambulatorial), especificamente no Hospital Carlos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória de deferimento da tutela de urgência, objetivada para, a partir de orçamento trazido pela parte autora, determinar o bloqueio de ativos financeiros da parte ré, em montante aproximado de R$ 130 mil, para fins de custeio de tratamento oncológico (sessões de quimioterapia em regime ambulatorial), especificamente no Hospital Carlos Fernando Malzoni (Matão-SP). Inconformismo da parte ré. Alegação de que o mencionado hospital não pertence a rede credenciada no tipo específico de tratamento buscado (apenas para procedimento cirúrgico, e não quimioterápico ambulatorial) e de que possui rede própria de atendimento para administração da terapêutica requerida pela autora, inclusive já objeto de autorização. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Após determinação da Relatoria, quando do recebimento do recurso, a parte ré-agravante trouxe documentos comprobatórios da aptidão e habilitação técnica de centro clínico de sua rede própria, também situado em Matão-SP, para a administração da terapêutica de quimioterapia, em regime ambulatorial, em benefício da parte autora, usuária do plano de saúde. Ausência de prova da singularidade do tratamento dispensado à parte autora que o fizesse ser administrado, exclusivamente, no centro hospitalar externo à rede credenciada. Questão atinente ao credenciamento, ou não, do Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão-SP, ao tratamento quimioterápico ambulatorial e a suposta indução em erro à usuária do plano de saúde pela autorização concedida pela ré-agravante para que a cirurgia fosse realizada em tal hospital deverá ser objeto de investigação e aprofundamento de instrução probatória na origem. Determinado levantamento do valor constrito.
2. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035018-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante UNIMED DE
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravada MICHELLE
FERNANDA E SILVA GONÇALVES JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2035018-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico
AGRAVADO(S): Michelle Fernanda e Silva Gonçalves Joaquim
COMARCA: Matão - 3a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1000447-02.2020.8.26.0347
VOTO: 36431
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão interlocutória
de deferimento da tutela de urgência, objetivada para, a partir
de orçamento trazido pela parte autora, determinar o bloqueio
de ativos financeiros da parte ré, em montante aproximado de
R$ 130 mil, para fins de custeio de tratamento oncológico
(sessões
de
quimioterapia
em
regime
ambulatorial),
especificamente no Hospital Carlos Fernando Malzoni (Matão-
SP). Inconformismo da parte ré. Alegação de que o
mencionado hospital não pertence a rede credenciada no tipo
específico de tratamento buscado (apenas para procedimento
cirúrgico, e não quimioterápico ambulatorial) e de que possui
rede própria de atendimento para administração da
terapêutica requerida pela autora, inclusive já objeto de
autorização. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Após determinação da Relatoria, quando do recebimento do
recurso,
a
parte
ré-agravante
trouxe
documentos
comprobatórios da aptidão e habilitação técnica de centro
clínico de sua rede própria, também situado em Matão-SP,
para a administração da terapêutica de quimioterapia, em
regime ambulatorial, em benefício da parte autora, usuária do
plano de saúde. Ausência de prova da singularidade do
tratamento dispensado à parte autora que o fizesse ser
administrado, exclusivamente, no centro hospitalar externo à
rede credenciada. Questão atinente ao credenciamento, ou não,
do Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão-SP, ao
tratamento quimioterápico ambulatorial e a suposta indução
em erro à usuária do plano de saúde pela autorização
concedida pela ré-agravante para que a cirurgia fosse
realizada em tal hospital deverá ser objeto de investigação e
aprofundamento
de
instrução
probatória
na
origem.
Determinado levantamento do valor constrito.
2. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed de
Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Walter de Oliveira Junior, que, aferindo não cumprimento, pela parte ré-agravante,
da tutela provisória de urgência concedida e indicando a inefetividade de elevação da multa
cominatória, determinou à parte autora-agravada apresentar orçamento do tratamento
oncológico que lhe foi recomendado pelo médico assistente e, sequencialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
3
determinou o bloqueio de ativos financeiros correspondente à quantia orçada (na ordem de
R$ 129.090,96).
A parte agravante objetiva a reforma da decisão recorrida,
para que seja impedido o sequestro de vultosa quantia das contas da parte agravante e seja
revogada a tutela de urgência anteriormente concedida.
Nas razões, basicamente afirma que não estão preenchidos os
requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC/15), a
probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No
tópico da probabilidade do direito, afirma que não se quer discutir sobre a cobertura do
procedimento prescrito à parte autora, mas sim sobre o dever de a Unimed de Araraquara
de custear tal tratamento em estabelecimento não credenciado para tal finalidade. Afirma
que o tratamento indicado à paciente sempre esteve autorizado para realização junto a
estabelecimento criado pela própria Unimed de Araraquara para atendimento de seus
pacientes no município de Matão-SP. Afirma que o contrato de plano de saúde celebrado
determina que a cobertura de procedimentos se aperfeiçoará por meio de médicos e
serviços de saúde credenciados, e para atendimento dos beneficiários localizados nos
municípios da área geográfica de abrangência do plano de saúde, a operadora deve dispor
de locais próprios ou serviços contratados (credenciados), numa decisão organizativa que
cabe a si própria, desnecessária construção de hospital em cada um dos municípios. Afirma
que o Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão-SP, possui contrato de credenciamento
com a Unimed de Araraquara para o atendimento dos beneficiários em certas e
determinadas especialidades, tal qual reproduzido à fl. 05 do agravo, inexistindo a
especialidade de Oncologia. Agrega que o seu sítio eletrônico é claro sobre os serviços
credenciados que estão à disposição dos beneficiários nas especialidades e municípios
solicitados, indicado que a oncologia em Matão-SP será prestada em serviço de clínica da
rede própria da Unimed de Araraquara. Agrega que os atendimentos de oncologia no
Hospital Carlos Fernando Malzoni são prestados por meio de outra pessoa jurídica, a
INORP, a qual não possui nem nunca possui qualquer relação com a agravante.
No tópico do resultado útil do processo, vê-se que a parte
autora afirmou necessitar submeter-se ao tratamento quimioterápico com aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
4
certas medicações, porém, defende a parte agravante que tal tratamento prescrito estava
desde sempre autorizado para realização junto ao Centro Oncológico da Unimed, situado
no Município de Matão-SP. Alega que o procedimento já possuía Guia de Atendimento
autorizada pela auditoria médica da operadora do plano de saúde, aguardado apenas o
comparecimento da beneficiária para início do atendimento. Afirma que o tratamento
somente não fora iniciado por vontade própria da usuária do plano de saúde e que não há
qualquer embasamento técnico a justificar tal resistência, devendo ser atribuído
exclusivamente à parte autora o risco pela demora no início do tratamento.
Recurso processado com efeito suspensivo parcial, para
obstar o levantamento da quantia objeto de constrição até a data de 04.03.2020, termo
indicado para que a parte ré coligisse nos autos do agravo de instrumento “documento
comprobatório da disponibilidade técnica da clínica própria dita credenciada pela ré-
agravante no município de Matão-SP (...) mediante a apresentação de declaração do
médico responsável por mencionada clínica com apontamento da disponibilidade daquela
entidade para a finalidade de aplicar o tratamento recomendado à parte autora
('tratamento quimioterápico adjuvante com esquema AC
(Doxobubicina +
Ciclosfosfamida) Dose Densa por 4 Ciclos com Suporte de Granulokine do D2 ao D9,
seguido por Paclitaxel por 12 Semanas'”, aferida a relevância do argumento de que o
Hospital Carlos Malzoni, de Matão-SP, seria credenciado apenas em certas especialidades
clínicas, não incluída a de oncologia, e a identificação de que não se aferiria, de partida,
singularidade no tratamento quimioterápico medicamentoso a ser aplicado em regime
ambulatorial.
Contraminuta apresentada às fls. 142/163, pela manutenção
da decisão agravada, para que se determinasse que o tratamento fosse autorizado de ser
realizado no Hospital Carlos Malzoni, com os médicos escolhidos pela paciente, sem
qualquer oposição da agravante.
Em 04.03.2020, a parte agravante peticionou protestando pela
juntada dos seguintes documentos: “1 Licença de Funcionamento expedido pela Vigilância
Sanitária da Prefeitura Municipal de Matão para a Prestação de Serviços de Quimioterapia com
data de validade até 26/06/2020. 2 Certificado de Residência Médica e Título de Especialista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
5
na especialidade de CANCEROLOGIA CLÍNICA do Doutor Luis Henrique de Carvalho que é o
responsável técnico da clínica credenciada e localizada no município de Matão e também o
responsável pelos tratamentos lá realizados 3 Certificado de Responsabilidade Técnica do
enfermeiro Dr. Sandro Rogério de Souza para o Pronto Atendimento da Unimed de Araraquara
no Município de Matão. 4 Certificado de Pós Graduação Lato Sensu em ENFERMAGEM
ONCOLÓGICA da enfermeira Daiana Cristina de Sousa, responsável pelo acompanhamento do
tratamento dos beneficiários junto à clínica credenciada no Município de Matão. 5 Certificado
de ACREDITADO COM EXCELÊNCIA do Hospital São Paulo de Araraquara, nosocômio
próprio da Unimed de Araraquara que é responsável pelo fornecimento de materiais e insumos
para as demais unidades de atendimento. 6 Informações clínicas feitas por amostragem de pelo
menos outros 03 (três) beneficiários que realizaram o MESMO tratamento prescrito para a
Agravada seguindo o mesmo esquema terapêutico com aplicação do composto Doxobubicina
+ Ciclosfosfamida .” (cf. fls. 262/263, e documentos às fls. 264/281). Defendeu que “a
clínica credenciada posta à disposição da beneficiária desde o início do entrave possui e sempre
possuiu as condições técnicas para seu atendimento, inclusive tendo já concluído (com sucesso)
diversos outros tratamentos idênticos. Cabe salientar, inclusive, que os insumos e materiais
necessários para o atendimento da Agravada inclusive já foram ADQUIRIDOS pela Agravante no
momento da autorização” (cf. fl. 263), informando-se estar à disposição da beneficiária a seu
atendimento e realização do tratamento nos moldes da prescrição expedida pelo médico
assistente.
Em 05.03.2020, a Relatoria, à vista dos documentos juntados,
decidiu manter o efeito suspensivo parcial concedido até final julgamento do recurso pelo
colegiado, uma vez “convencido da suficiência técnica da rede própria da parte autora
para a administração da quimioterapia” (cf. fls. 282/283).
Em reação, a parte autora-agravada manifestou-se às fls.
285/290, reiterando o pedido de reconsideração da decisão concessiva de efeito suspensivo,
por duas razões principais, de que “a) a agravada, autorizada pela Unimed, realizou todo o
tratamento inicial do câncer no Hospital Carlos Fernando Malzoni, no Serviço de Oncologia, com
os Médicos de Confiança da Paciente; b) mantida a decisão, a Agravada será obrigada a
continuar o seu tratamento com médico indicado pela agravante, o que resulta numa grave
violação aos seus direitos de cidadã e de usuária do plano de saúde” (cf. fl. 286). Reiterou o
detalhe fático de que teria juntado documentação que comprova que todos os exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
6
preliminares, cirurgia de extração de mama em decorrência de diagnóstico de câncer foram
realizadas no setor de oncologia do Hospital Carlos Fernando Malzoni e autorizados pela
Unimed agravante. Afirma ser incompatível a conduta da ré de possuir Hospital próprio em
Araraquara (Hospital São Paulo) e de autorizar a cirurgia e pagar por prótese para que a
paciente, agravada, fosse operada em Hospital Carlos Fernando Malzoni, de Matão-SP.
Afirma que, por ser paciente oncológica, foi atendida em setor de oncologia no Hospital
em Matão-SP, onde pretende realizar continuação do tratamento, com os médicos que já a
viriam atendendo. Afirma que há decisão do STJ (REsp 1.613.644/SP) que reconhece
possibilidade de atendimento oncológico de usuários da Unimed de Araraquara a ser
realizado em tal Hospital Carlos Fernando Malzoni. Agrega que a agravada trouxe
documentos técnicos, mas não teria informado à Relatoria “se o serviço e médico por ela
indicado e que não são da confiança da agravada, mas que estão na área de abrangência do
plano se submeterão a seguir o mesmo tratamento indicado pelo serviço que desde o princípio
cuida da agravada” (cf. fl. 288). Reforça a tese de caber ao profissional médico a indicação
de tratamento adequado ao paciente, não admitida interferência da operadora do plano.
Reiterou o fato de que o câncer que tem está localizado na região mamária, que é letal a
mulheres e com tratamento que deve ser iniciado de imediato. Afirma que todo o
procedimento anterior ao tratamento de quimioterapia, incluindo, mas não se limitando, a
exames, internações, cirurgia, implante de prótese fora realizado no serviço de oncologia
do Hospital Carlos Fernando Malzoni e autorizado pela Unimed. Defendeu também que o
contrato deva ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, reconhecendo-se
que a Unimed de Araraquara-agravante induziu a parte autora-agravada a acreditar que o
serviço de oncologia do Hospital Carlos Fernando Malzoni também era credenciado.
Em decisão proferida em 09.03.2020, a Relatoria rejeitou o
pedido de reconsideração deduzido pela parte autora-agravada (cf. fls. 295/296).
Em 12.03.2020, a parte ré-agravante peticionou nos autos
informando que, em cumprimento a decisão de fls. 282/283, realizou o agendamento da
autora-agravada para que ela se submetesse à administração da terapêutica recomendada
pelo médico assistente, comunicou que a beneficiária compareceu ao Posto de
Atendimento de Oncologia da Unimed em Matão-SP, realizada a infusão da medicação nos
dias 11 e 12/03/2020, consoante relatórios de atendimento, assim como fora entregue à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
7
beneficiária manual de orientação sobre o tratamento quimioterápico e a adoção dos
protocolos necessários (fls. 299/305).
As partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do presente agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Para fins de conhecimento da controvérsia, reproduzo as três
decisões proferidas ao longo deste agravo:
“(...) DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo,
exclusivamente para a finalidade de obstar o levantamento
da quantia objeto de constrição, até que seja trazido, até a
data de 04.03.2020, próxima terça-feira, para esta Relatoria
documento comprobatório da disponibilidade técnica da
clínica própria dita credenciada pela ré-agravante no
município de Matão-SP, situada na Avenida 28 de Agosto,
213, em Matão-SP (cf. Fl. 06), mediante a apresentação de
declaração do médico responsável por mencionada clínica
com apontamento da disponibilidade daquela entidade para
a finalidade de aplicar o tratamento recomendado à parte
autora ("tratamento quimioterápico adjuvante com esquema
AC - (Doxobubicina + Ciclosfosfamida) Dose Densa por 4
Ciclos com Suporte de Granulokine do D2 ao D9, seguido
por Paclitaxel por 12 Semanas").
A alegação de que o "Hospital Carlos Fernando Malzoni" em
Matão-SP, apesar de credenciado à ré, o é apenas em certas
especialidades clínicas, não incluída aquela de oncologia, é
relevante, inexistindo, no contrato de prestação de serviço
pactuado, eventual remuneração fixada em razão da
disposição desse tipo de tratamento oncológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
8
Ademais, subsistindo o tratamento quimioterápico à
aplicação da terapêutica medicamentosa, não se afere, de
partida, eventual singularidade que importasse a sua
aplicação exclusivamente no Hospital referido na petição da
parte autora-agravada e objeto do orçamento questionado.
Fica, portanto, determinada a intimação da parte ré Unimed
de Araraquara para que traga a declaração médica
específica do responsável pelo seu Centro Oncológico, na
cidade de Matão-SP, explicitando a viabilidade da
realização do tratamento em tal centro hospitalar.
Na medida em que se constata ter sido protocolizada, horas
atrás, petição pela parte autora-agravada com requerimento
de levantamento da quantia objeto de constrição, comunique-
se, com urgência, o juízo de primeiro grau, de quem se
dispensam informações.(...) ” (cf. fls. 139/140)
“(...)A parte ré agravante apresenta os documentos que
afirma serem aptos a demonstrar a disponibilidade técnica
da clínica própria, situada no Município de Matão-SP, para
a administração da terapêutica à parte autora-agravada.
Considerando que tais documentos expedidos por entidades
reguladoras e órgãos públicos evidenciam a existência,
funcionamento e disponibilidade de profissionais para a
administração da terapêutica quimioterápica à paciente,
assim como os documentos juntados na petição inicial pela
parte autora-agravada já expunham que a ré-agravante tinha
autorizado a administração da quimioterapia junto à rede
própria (consoante as guias de autorização juntadas), é o
caso de se MANTER o efeito suspensivo parcial concedido
até final julgamento do recurso pelo colegiado, por ora,
convencido da suficiência técnica da rede própria da parte
autora para a administração da quimioterapia.
Considero, igualmente como razão de decidir, que os casos
clínicos precedentes que envolveram a parte ré-agravante em
relação a outros usuários, que tiveram os interesses
patrocinados pelo mesmo advogado que representa a parte
agravante e que foram objeto de homologação de acordo
para que o tratamento quimioterápico fosse aplicado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
9
Hospital Carlos Fernando Malzoni, não representaram
reconhecimento jurídico de que haveria um vínculo de
credenciamento em vigor, inclusive aplicável para casos
futuros, para a aplicação da terapêutica quimioterápica.
Além disso, deve ser lembrado que a coisa julgada material é
formada entre as partes que litigam, de modo que não é
possível
estender
automaticamente
o
resultado
de
homologação de acordo, em que não houve propriamente
declaração de confissão sobre o fato relativo à existência ou
não de credenciamento de tal Hospital, ao caso ora versado
nesta demanda.
Caberá à parte ré disponibilizar o agendamento necessário
para que a parte autora tenha imediato acesso ao seu
tratamento, autorizado, inclusive, o acompanhamento da
administração da terapêutica por médico que assiste a parte
autora e é externo à rede credenciada, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a contar da intimação, no DJE, da
presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5 mil,
acumuláveis até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o
valor aproximado objeto de orçamento. A parte ré deverá
comunicar a parte autora sobre o agendamento por meio
que permita a documentação do ato, a fim de viabilizar o
controle judicial do cumprimento adequado da medida.
Comunique-se o juízo de primeiro grau sobre o teor desta
decisão, determinada a manutenção do bloqueio dos ativos
financeiros, de acordo com o orçado no hospital objetivado
pela paciente, até que seja julgado, pelo colegiado, o
recurso.
A parte autora-agravada fica intimada para se manifestar
sobre os documentos juntados às fls. 262 e ss. Deste agravo,
no prazo de cinco dias, em contraditório diferido.
Após, tornem conclusos para início do julgamento virtual do
recurso, se confirmada a inexistência de oposição
manifestada.
Intimem-se.
São Paulo, 5 de março de 2020. ” (cf. fls. 282/283, grifos
nossos)
“(...) Vistos.
Petição de fls. 285/290, com pleito de reconsideração à
decisão de fls. 282/283 que manteve a concessão de efeito
suspensivo parcial ao agravo de instrumento.
REJEITO o pedido de reconsideração, uma vez que
considerei expressamente da decisão apontada que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
10
autora poderá ter aplicado o tratamento pelo médico de
confiança que a acompanha (arcando, por si, com os
honorários médicos respectivos), desde que realizado no
estabelecimento de saúde apontado como credenciado pela
ré-agravante, e, eventualmente, caso seja impedida, deverá a
parte ré eventualmente ser sancionada pela multa diária por
descumprimento enquanto mantiver tal impedimento. Por
outro lado, frisei, por ocasião da decisão impugnada, que os
precedentes relatados pela parte agravada de que o STJ já
teria decidido pela inserção do Hospital Carlos Fernando
Malzoni no rol de credenciados do plano comercializado
pela agravante se relacionariam a casos passados, não
havendo propriamente demonstração de que se trataria de
semelhante situação, com mesmo contrato de credenciamento
hospitalar vigente à época dos casos apreciados no STJ.
A temática da obrigatoriedade, ou não, de autorização para
o tratamento sequencial à cirurgia de extração de mama com
quimioterapia no mesmo hospital será tratada por ocasião
do julgamento do recurso pelo colegiado.
Novos pedidos de reconsideração, se apresentados, tenderão
a protelar o andamento deste recurso, que já se encontra
pronto para julgamento pelo colegiado.
Ciência às partes.
Após, voltem conclusos.
Intimem-se.
São Paulo, 9 de março de 2020.” (cf. fls. 295/296)
Devem ser reforçadas as impressões desta Relatoria ao longo
das três decisões proferidas no curso deste agravo de instrumento, que, em síntese,
trouxeram análise prefacial dos documentos e manifestações das partes para reconhecer
que, por ora, não há motivos para se conservar a concessão da tutela provisória de urgência
nos estritos moldes requeridos pela parte autora, no sentido de se bloquear ativos
financeiros para destinar ao pagamento de tratamento de quimioterapia, para administração
de medicamentos em regime ambulatorial, no Hospital Carlos Fernando Malzoni, em
Matão-SP.
A hipótese, na realidade, mostra ser o caso, exclusivamente e
ainda se concedendo em parte a tutela provisória de urgência (art. 300, CPC/15), de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
11
modificar para se determinar à ré que proceda à disponibilização do tratamento de
quimioterapia, em regime ambulatorial, de acordo com a prescrição do médico
assistente da parte autora, autorizando-o de ser realizado na clínica da rede própria
da Unimed de Araraquara, em clínica apontada como o Centro Oncológico da rede
no mesmo município de Matão-SP, devendo demonstrar, documentalmente, o
agendamento e a respectiva realização de cada sessão de quimioterapia, com atestado
de quais medicamentos foram administrados e do comparecimento da paciente à rede
própria, conservada a incidência da multa diária já posta na decisão de fls. 282/283
deste agravo.
Não se trata de minimizar ou obstaculizar a continuidade do
tratamento oncológico da paciente no hospital em que ela obtivera o tratamento, uma vez
que expressamente autorizado pela Relatoria que o médico assistente que recomendou o
tratamento da parte autora a acompanhe durante a administração da terapêutica
quimioterápica na rede própria da Unimed de Araraquara.
Trata-se de identificar, com reforço de toda a fundamentação
externada até o presente instante, a relevância do argumento defensivo da parte ré de que,
no presente momento, não se observa existente relação de credenciamento, mediante
contrato escrito (art. 17-A, Lei Federal 9.656/98), que ilustre a pactuação da Unimed de
Araraquara com o Hospital Carlos Fernando Malzoni para os serviços específicos de
oncologia.
A suposta conduta contraditória, apontada pela autora como
cometida pela ré Unimed de Araraquara, de se autorizar a cirurgia de extração de mama
mas não a continuidade do tratamento de quimioterapia médica, a princípio, não se revela
como abusiva, na medida em que não se identificou qualquer tipo de singularidade ou
exigência de especificação técnica qualitativamente diferenciada da administração da
medicação que importasse que ela deveria ter sido exclusivamente administrada pela
equipe médica que realizara a cirurgia.
Porém, essa questão deverá ser objeto de aprofundamento
probatório na origem, a fim de que se descubra sob quais condições foi realizada a
autorização do tratamento de cirurgia no Hospital Carlos Fernando Malzoni e como tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
12
comunicação foi realizada à parte autora, para que se examine se há procedência, ou não,
do seu argumento de que teria sido induzida em erro pela operadora do plano de saúde, no
sentido de que teria o seu tratamento integral e sequencialmente prestado naquele hospital.
Não se olvida a sensibilidade que a usuária do plano de saúde
está no presente instante, submetida a invasivos procedimentos terapêuticos em busca de
salvaguardar seu bem-estar, sua saúde e a sua vida.
Porém, não se mostra razoável incutir a responsabilidade à
operadora do plano de saúde, sem o detalhamento ou aprofundamento da instrução
probatória para a investigação dos casos precedentes que envolvessem os suscitados casos
similares, de dispender elevada cifra financeira, sendo que há disponibilidade técnica da
rede própria, situada na mesma cidade do Hospital Carlos Fernando Malzoni e com
idoneidade aparentemente atestada e reproduzida nos documentos juntados após a
determinação feita pela Relatoria.
Nessa medida, deve ser determinado o imediato levantamento
do bloqueio dos ativos financeiros da operadora do plano de saúde, considerando
respaldada tal decisão na informação prestada pela parte ré-agravante de que a
quimioterapia, em regime ambulatorial, teve o seu início regularmente.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao agravo,
nos termos da fundamentação.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035018-53.2020.8.26.0000 -Voto no 36431
13